Tribunal: TJDFT
Processo: 0003872-03.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIO SIMPLES. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO DEFENSIVO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO COM INDICAÇÃO DE TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. PARCIAL ACOLHIMENTO. AFASTAMENTO DA AVALIAÇÃO FAVORÁVEL DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA E VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. ACOLHIMENTO. AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NÃO ACOLHIMENTO. CONSEQUÊNCIAS INERENTES AO TIPO PENAL. PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo e, tendo sido indicadas as alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, reputa-se necessário conhecer do recurso abordando todas as matérias elencadas nas referidas alíneas.
2. Não existe qualquer nulidade posterior à pronúncia e a sentença está de acordo com a legislação e com as respostas dadas aos quesitos, razão pela qual, em relação às alíneas “a” e “b” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, a sentença deve ser confirmada.
3. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. In casu, os jurados acolheram a versão apresentada pela acusação, a qual encontra arrimo no acervo probatório dos autos, no sentido de que o réu desferiu golpes de faca contra a vítima e objetivando a sua morte.
4. Na hipótese lançada aos autos, a circunstância judicial do comportamento da vítima deve ser avaliada de forma neutra, porquanto o Conselho de Sentença rejeitou a tese de que eventual importunação do ofendido teria deflagrado a prática do crime de homicídio.
5. O Laudo Cadavérico constatou ter a vítima sido atingida por oito golpes de faca, sendo cinco deles nas costas, o que evidencia a intensidade do dolo com que agiu o agressor, máxime se considerado que o crime foi praticado em via pública e em plena luz do dia, tratando-se, pois, de conduta com maior grau de reprovabilidade, de modo a ensejar a avaliação negativa da circunstância judicial da culpabilidade do agente.
6. Em relação às consequências do crime, estas foram as inerentes ao tipo penal, pois, o sofrimento de familiares da vítima se revela uma consequência natural dos crimes com resultado morte, não havendo nos autos elementos que apontem tê-la extrapolado.
7. Embora a pena aplicada seja inferior a 08 (oito) anos, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos antecedentes no caso específico autoriza a eleição do regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, a saber, o fechado.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que o réu que permaneceu solto durante a instrução possui o direito de apelar em liberdade, salvo se surgirem novos elementos que justifiquem a custódia cautelar.
9. No caso dos autos, não há fato superveniente a ensejar a prisão do paciente que respondeu ao processo em liberdade e que não causou prejuízo à instrução criminal, à ordem pública ou à aplicação da lei penal, razão pela qual não se justifica a imposição da medida excepcional.
10. Recurso da Defesa conhecido e não provido. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 121, caput, do Código Penal (homicídio simples), afastar a avaliação favorável da circunstância judicial do comportamento da vítima, valorar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade e majorar a pena-base do réu, aumentando a reprimenda de 06 (seis) anos de reclusão para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.